Tribunal: STF
Processo: Rcl 83038
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Em 10 de setembro de 2025, neguei seguimento à reclamação, ante a inadequação para questionar decisão por meio da qual determinado o sobrestamento de processo judicial ante a pendência de recurso extraordinário representativo de controvérsia submetida à sistemática da repercussão geral.



    Por meio da petição/STF n. 130.347/2025, protocolada em 18 de setembro, Samuel Augusto da Silva opôs embargos de declaração. Sobreveio, na mesma data, interposição de agravo interno, formalizado por intermédio da petição/STF n. 130.359/2025 pelo mesmo recorrente contra o mesmo ato.



    2. Verifico a ocorrência de dupla interposição de recursos contra o mesmo pronunciamento (eDoc 13).



    A interposição cumulativa de recursos fere o princípio da unirrecorribilidade ou da unicidade recursal, a impedir o processamento do segundo. A esse respeito, confira-se a ementa do RE 366.133 AgR, relator ministro Celso de Mello:



    O PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU DA SINGULARIDADE DOS RECURSOS.



    – O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a cumulativa interposição, contra o mesmo ato decisório, de mais de um recurso. O desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna insuscetível de conhecimento o segundo recurso, quando interposto contra a mesma decisão. Doutrina.



    (RE 366.133 AgR, ministro Celso de Mello) 



    3. Não conheço do agravo interno formalizado por meio da petição/STF n. 130.359/2025.



    4. Venha-me o processo concluso para análise dos aclaratórios pendentes.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente